Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO 122 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, o recorrente foi intimado a efetuar o preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, contudo, manteve-se inerte (ID 56153014).
2. Nas causas processadas nos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Deste modo, tendo sido indeferida a concessão da gratuidade de justiça, fixar-se-á o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, não sendo admitida a reabertura de prazo para complementação. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação, e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio.
3. O Enunciado 115 do Fonaje diz que “Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo”.
4. Ainda, conforme o Enunciado 80, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
5. Sendo assim, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedido o prazo para recolhimento do preparo recursal, e diante do descumprimento da determinação judicial, mostra-se adequado o não conhecimento do recurso em face da deserção.
6. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, consequentemente, neste caso, é devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme o Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.
7. Na hipótese, os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que apresentou contrarrazões.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. A parte recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).